Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-50.2024.8.11.0031
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000027-50.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 314.488.791-91 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FUTURA AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada para a realização de perícia técnica em contrato bancário. O apelante buscava obter elementos técnicos para embasar eventual ação revisional, alegando a necessidade de verificar a legalidade dos encargos e taxas aplicadas. O juízo de origem entendeu pela ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o próprio requerente já possuía acesso ao contrato e havia apresentado cálculos periciais, não havendo urgência na antecipação da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir na propositura de ação de produção antecipada de provas para a realização de perícia técnica destinada a fundamentar futura ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 381, III, do CPC prevê que a produção antecipada de provas é admissível quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação, sendo desnecessária a comprovação de urgência ou risco de perecimento da prova.

4.

A perícia contábil requerida visa esclarecer aspectos técnicos do contrato bancário, como a forma de amortização do saldo devedor, a periodicidade da capitalização dos juros e a taxa efetivamente aplicada, permitindo ao requerente avaliar a viabilidade de futura demanda judicial.

5.

A negativa da produção antecipada da prova configura restrição indevida ao acesso à jurisdição, na medida em que impede a parte de obter elementos técnicos essenciais para a adequada formulação de sua pretensão.

6.

A jurisprudência reconhece que a produção antecipada de provas constitui instrumento processual autônomo, voltado à obtenção de lastro probatório prévio, não exigindo a demonstração de risco de perecimento da prova quando fundamentada na necessidade de esclarecimento técnico para eventual demanda futura.

7.

A extinção do feito sem resolução de mérito impõe ao requerente ônus excessivo, ao compelí-lo a ajuizar ação revisional sem dispor de elementos técnicos mínimos para embasar sua tese, o que contraria o propósito do art. 381, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, III, do CPC, é admissível quando destinada a esclarecer fatos relevantes para a definição da viabilidade de futura demanda judicial, independentemente da demonstração de urgência ou risco de perecimento da prova.

2.

A extinção da ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, configura restrição indevida ao direito de acesso à justiça quando a prova requerida se revela essencial para a adequada formulação da pretensão na ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 381, III; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 10048517320238110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.02.2024; TJ-MT, RAC no 10024478620218110078, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por João Batista de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia/MT que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, julgou extinta a ação, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir.

O apelante pleiteou a realização de perícia técnica em contrato celebrado com o Banco Itaucard S.A., sob o fundamento de que o exame pericial possibilitaria a verificação da existência de eventuais irregularidades contratuais e auxiliaria na decisão sobre o ajuizamento de uma ação principal.

A sentença impugnada entendeu que a perícia requerida não era necessária, uma vez que o próprio autor já havia juntado um cálculo pericial e detinha acesso ao contrato, não havendo urgência na produção antecipada da prova.

Inconformado, o apelante sustenta que a decisão recorrida violou o art. 381, III, do CPC, que autoriza a produção antecipada da prova quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Defende que a perícia judicial é imprescindível para embasar eventual futura demanda e que a decisão de primeiro grau indevidamente afastou a aplicação do referido dispositivo legal.

Requer, dessa forma a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.

Em suas contrarrazões, id. 2678361787, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, sob o argumento de que a decisão recorrida está em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, uma vez que a perícia requerida não demonstrou urgência ou necessidade para ser realizada de forma antecipada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou extinta ação, sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse de agir.

Do exame dos autos, verifica-se que o autor ajuizou ação de produção antecipada de provas contra a requerida, com o objetivo de obter perícia técnica em contrato bancário celebrado com o apelado, alegando a existência de cláusulas abusivas que poderiam ser comprovadas por meio do exame pericial.

Argumentou que a prova antecipada seria essencial para subsidiar eventual futura ação judicial, sobretudo para verificar se os encargos e taxas de juros aplicados pelo banco estão de acordo com os termos contratados e com a legislação vigente.

O juízo de origem, contudo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que o autor não demonstrou a necessidade da produção antecipada da prova nem a urgência que justificasse a medida.

Considerou ainda que o próprio apelante já havia apresentado cálculos periciais e que a análise das cláusulas contratuais poderia ser realizada sem a necessidade de perícia técnica, não restando caracterizado o interesse de agir.

A recorrente sustentou que a decisão recorrida não analisou corretamente o pedido formulado, uma vez que a presente ação objetiva, justamente, a obtenção de elementos técnicos que lhe permitam avaliar a existência de abusividades no contrato, antes de ajuizar eventual demanda revisional.

Alegou que a situação se enquadra no disposto no art. 381, III, do CPC, que permite a produção antecipada de prova quando o conhecimento prévio dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Aduziu, por fim, que a negativa de prestação jurisdicional implica violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Como se sabe, o art. 381 do Código de Processo Civil prevê que a produção antecipada de provas será admitida nos casos em que houver fundado receio de que a prova se torne impossível ou excessivamente difícil no futuro, quando for capaz de viabilizar a autocomposição entre as partes ou quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação.

Trata-se, pois, de um instrumento processual legítimo e autônomo, que permite ao jurisdicionado obter um lastro probatório prévio para embasar sua decisão sobre a necessidade e viabilidade de um processo principal.

Na hipótese em exame, verifica-se que a perícia requerida é fundamental para esclarecer a forma de amortização do saldo devedor, a periodicidade da capitalização dos juros, a taxa efetivamente aplicada e se há divergências entre os encargos pactuados e os efetivamente cobrados.

Cuida-se de elementos essenciais que podem impactar a decisão da apelante quanto à viabilidade de uma futura ação judicial.

Ademais, a perícia contábil requerida não antecipa o mérito de uma eventual ação revisional, tampouco pretende a revisão do contrato nesta fase, mas tão somente a apuração de elementos técnicos que embasem eventual medida judicial futura.

A necessidade de esclarecimento sobre os encargos contratuais impostos pelo apelado justifica a antecipação da prova pericial, tendo em vista que a complexidade dos cálculos financeiros exige análise técnica aprofundada, que não pode ser suprida apenas com a simples leitura do contrato.

A negativa da prova nesse momento processual impede que o requerente avalie adequadamente os elementos jurídicos e fáticos que orientam sua pretensão, afrontando o direito constitucional de acesso à jurisdição.

Ademais, a produção antecipada da prova, na modalidade requerida, não exige a demonstração de urgência ou de risco de perecimento da prova, bastando que fique evidenciada sua utilidade para a tomada de decisão sobre o ajuizamento da ação principal.

Nesse sentido leciona Luiz Guilherme Marinoni:

"O pedido de obtenção antecipada de prova, em termos procedimentais, tem tramitação bastante simples. Inicia-se por petição inicial, que deve preencher os requisitos do art. 319, naquilo que aqui couber. De fato, nem todos os requisitos da petição inicial 'comum' poderão ser aqui observados, em especial no que se refere à indicação do polo passivo da causa que, como já visto, pode sequer existir. Eventualmente, com a petição inicial, trará o requerente a prova da sujeição a um dos casos do art. 381, especialmente quando o motivo da prova antecipada seja o receio de impossibilidade de verificação de certos fatos na pendência da demanda futura”. (Novo Curso de Processo Civil - vol. 2, 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 318)

A jurisprudência tem assentado que a tutela jurisdicional não pode ser indevidamente obstada quando a parte busca, de forma legítima, a constituição de um acervo probatório essencial ao exercício do seu direito de ação.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA PRETENDIDA QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO ART. 381, INCISO III, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

A produção antecipada de provas é a via adequada ao reconhecimento do direito processual autônomo à produção de prova, previsto no artigo 381, incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

Pretensão de produção antecipada da prova pericial contábil para possibilitar autocomposição ou evitar o ajuizamento de ação desnecessária .

Necessidade de retorno dos autos à origem para regular tramitação processual. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048517320238110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PRETENSÃO DE PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL – TUTELA PRETENDIDA QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NOS INCISOS II E III DO ART. 381, DO CPC – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO COM EXCEÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 381 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação de prova para que se tome prévio conhecimento dos fatos, seja para possibilitar eventual autocomposição, ou para que se justifique ou evite o ajuizamento de uma ação futura. Desta forma, se essa é a intenção da autora (verificar eventual prejuízos direitos e indiretos que podem ter sido causados a apelante, em face da mutação da relação havida entre as partes no decorrer dos anos) não há falar em ausência de interesse processual desta ação de produção antecipada de provas.” (RAC n. 10024478620218110078, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.08.2022)

A negativa de prestação jurisdicional na presente hipótese configura restrição indevida ao acesso ao Judiciário, contrariando a própria finalidade do artigo 381 do Código de Processo Civil, que visa garantir a parte interessada a obtenção de prova relevante para definir sua estratégia processual futura.

A improcedência da demanda nesta fase significaria impor ao apelante um ônus excessivo, forçando-o a ingressar com a ação principal sem dispor dos elementos necessários para a correta delimitação de sua pretensão.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por João Batista de Oliveira, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular processamento da ação de produção antecipada de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025